Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737685-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA DECISÃO Tratam-se de apelações cíveis manejadas por INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA, DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA (TERRACAP) contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da presente ação ordinária proposta por INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos da inicial para reconhecer a mora da TERRACAP no contrato de compra e venda de lote público firmado entre eles e impondo outras condenações associadas ao negócio firmado entre as partes. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 13210991, p. 07-08): “(...) Com amparo nos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, condenar a TERRACAP a: 1. Ressarcir os valores pagos pela autora desde 20/11/2016 a título de IPTU e TLP referentes aos dois imóveis descritos na causa de pedir, o que deverá ser apurado em liquidação por cálculos aritméticos, mediante apresentação, pela autora, dos comprovantes de pagamento. Cada valor deverá ser atualizado monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar da citação; 2. Suspender a exigibilidade de IPTU e TLP referentes aos dois imóveis descritos na causa de pedir até a implementação da infraestrutura básica no local e a prestação do serviço de limpeza urbana; 3. Interromper o prazo contratual de construção até a implementação de estrutura de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação e a disponibilização dos imóveis livres e desembaraçados, com remanejamento dos sistemas com interferência (águas pluviais e esgoto) 4. Suspender a exigibilidade das contraprestações que compõem o preço, incluindo-se os juros remuneratórios, até a implementação de estrutura de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação e a disponibilização dos imóveis livres e desembaraçados, com remanejamento dos sistemas com interferência (águas pluviais e esgoto) 5. Utilizar os juros remuneratórios já pagos pela autora na amortização do preço. Resolvo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da recíproca sucumbência, condeno a parte autora e a ré TERRACAP ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada. Fixo a verba honorária em 10% sobre a condenação pecuniária (art. 85, §2o, CPC), dos quais a ré TERRACAP deverá pagar 50% ao patrono da demandante e esta deverá pagar 10% ao patrono da CAESB e 40% ao patrono da TERRACAP. (...)” Insurgiram-se contra a sentença as partes INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA (autor), TERRACAP (ré) e o DISTRITO FEDERAL, na qualidade de terceiro interessado. Em suas razões recursais (ID. 13211003, p. 01-14), a primeira recorrente TERRACAP argumenta, em síntese, que: a) os imóveis adquiridos pela parte autora deram-se por meio de licitação pública, na qual o acionante sabia, desde o início, as condições do negócio, obrigações (inclusive de prévia vistoria do imóvel), forma de pagamento e financiamento (p. 04); b) nenhum licitante – incluindo a parte autora – impugnou o edital, tornando o procedimento livre de qualquer alegação de irregularidade ou ilegalidade (p. 06); c) o autor tinha ciência de que a área adquirida estava desprovida de infraestrutura e, ainda assim, o aceitou nos termos propostos no edital (p. 08); d) não há fundamento que sustente o entendimento da origem para suspender a exigibilidade dos tributos dos imóveis (IPTU e TLP), nem para ressarcir a promitente compradora dos valores já pagos a estes títulos, tendo a parte prévia ciência de que seria a responsável tributária dos bens, inclusive no que se referente a eventuais tributos vencidos antes de suas aquisições, já que se trata de obrigação proptem rem (p. 09-10); e) em relação a suspensão dos juros remuneratórios da alienação fiduciária, equivocou-se o juízo a quo, pois tais juros objetivam remunerar o patrimônio público e foram previstos no edital de licitação; por isso, não podem ser revistos, sob pena de infringência ao principio da vinculação ao instrumento convocatório disposto nos arts. 3o e 41 da Lei de Licitações (p. 10-13). Pede o recebimento do seu recurso com efeito suspensivo e, em seguida, conhecimento e provimento do seu recurso (p. 14). Preparo realizado (ID. 13211004). A segunda a apresentar recurso foi a parte autora INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA (ID. 13211025, p. 01-17), momento em que deduziu os seguintes fatos: a) ingressou com a presente ação para compelir a TERRACAP a executar as obras de infraestrutura básica e de urbanização nos lotes que adquiriu em licitação pública na região administrativa do Noroeste, na qual objetiva construir uma unidade da escola bilingue Maple Bear Canadian School Brasilia (p. 03-04); b) após adquirir a propriedade dos aludidos bens, elaborou o projeto de construção e apresentou ao Central de Aprovação de Projetos (CAP), a qual a notificou para apresentar consultas às concessionárias de serviços públicos CAESB, CEB e NOVACAP quanto a ausência de interferências do projeto em relação à infraestrutura de responsabilidade destas empresas, momento em que apurou-se problemas quanto a rede pública de águas pluviais (NOVACAP) e em relação a rede interceptora de esgoto (CAESB), chegando ao conhecimento, ainda, a ausência de rede de distribuição de água, de rede coletora de esgoto (CAESB), bem como a inexistência de iluminação pública e energização predial, não sendo dada qualquer previsão para a sua implementação (p. 04); c) conforme disposto na lei (Lei 6.766/1979) e no edital de licitação 04/2015, cabe a TERRACAP garantir e assegurar a implantação da infraestrutura básica em até 04 anos a partir da obtenção da licença de instalação, tendo a sentença equivocado-se ao afirmar que tal dever não pode ser tratado como obrigação contratual (p. 07-08); d) a licença de instalação foi expedida em 20.11.2012 pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM) e o prazo máximo para o cumprimento desde dever deu-se em 20/11/2016, o que não ocorreu (p. 08-09); e) o fato do contrato possuir natureza publica não exime a empresa pública de cumprir os seus termos, devendo, assim, ser determinada a TERRACAP o início destas obras no prazo máximo de trinta dias e a sua conclusão em até doze meses a contar do transito em julgado, sob pena de cominação de multa diária (p. 10); f) ao contrário do que decidido na sentença, deve ser imposta a apelada CAESB a obrigação de remanejar a tubulação de esgoto que cruza os lotes, já que, embora não tenha participado do contrato administrativo, ela mesma reconhece que somente ela, com exclusividade, pode realizar tais obrigas (p. 10-11); g) deve a TERRACAP também ser compelida a ressarcir a autora das despesas que teve com o remanejamento do sistema de galeria de água pluvial em seu subsolo sob a gestão da NOVACAP, pois ausente qualquer informação quanto a sua existência no edital de licitação, não sendo possível constatar in loco a sua presença, por estar localizada no subsolo (p. 11); h) ao ingressar na licitação, a apelante considerou que o valor cobrado pelos imóveis corresponderia a uma situação fática em que não teria que dispender valores extras para poder usufruir sua propriedade; assim, deve a TERRACAP ressarcir os prejuízos decorrentes desta obra assumida pela autora (p. 11-12); i) embora tenha reconhecido parcialmente o direito de suspensão da exigibilidade do IPTU/TLP referente aos imóveis, equivocou-se a sentença ao não reconhece-lo a partir da data de transferência da propriedade em 28/01/2016, pois desde essa data a TERRACAP já havia deixado de cumprir o prazo legal para o fornecimento da infraestrutura básica sobre os lotes adquiridos, devendo, ainda, ser determinada a restituição dos valores pagos a partir desta data (p. 12-16). Pede o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar que: a) a TERRACAP que execute as obras de infraestrutura básica e de urbanização no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária, bem como proceda com o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de IPTU/TLP desde a transferência da propriedade e aqueles atinentes a obra de remanejamento da galeria de águas pluviais; b) a CAESB proceda com o remanejamento do sistema interceptor de esgoto no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de multa diária (p. 16-17) Igualmente, recolheu as custas recursais (ID. 13211026). Além dos litigantes, o DISTRITO FEDERAL, na qualidade de terceiro interessado, ingressou também com recurso de apelação (ID. 13211031, p. 01-06), argumentando que: a) possui interesse recursal em decorrência do entendimento relacionado a suspensão da exigibilidade do IPTU/TLP, tributos de sua competência (p. 04); b) a sentença recorrida é nula, pois não observou os pedidos formulados na inicial, não existindo qualquer pedido relativo à suspensão da exigibilidade dos débitos tributários relativos ao IPTU/TLP, mas apenas o requerimento condenatório em face da TERRACAP, com base no descumprimento do edital (p. 04-05); c) caso seja considerado tal pedido, ainda assim a sentença deve ser anulada, pois o DISTRITO FEDERAL é litisconsórcio passivo necessário, já que o pedido somente pode ser postulado contra ele (p. 05). Pede o conhecimento e provimento do seu recurso para determinar a anulação da sentença quanto a suspensão da exigibilidade do tributo de competência do DISTRITO FEDERAL ou, subsidiariamente, a anulação com base na ausência de integração do apelante ao polo passivo na condição de litisconsórcio passivo necessário, devendo o feito retornar a fase postulatória, assegurando-se, assim, o seu pleno direito de defesa (p. 05-06). Sem preparo, diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas pelos recorridos INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA, TERRACAP e CAESB momento em que pugnaram pela rejeição do recurso adverso (IDs. 13211041, 13211052, 13211053 e 13211059). A TERRACAP suscitou, ainda, uma preliminar de não conhecimento do recurso da parte autora relativo ao pedido de estipulação de prazo para implantação da infraestrutura. Intimada a parte autora, esta apresentou manifestação por meio da petição acostada no ID. 14290728. É o relatório. Decido. A ré/recorrente TERRACAP formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo a sentença que confirmou a tutela de urgência em favor da parte autora INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA. Com fulcro no art. 299, parágrafo único, do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, passo a análise deste pedido. A concessão do efeito suspensivo para obstar a eficácia da sentença poderá ser deferida quando o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o, do CPC). In casu, o recorrente objetiva suspender os efeitos da sentença que confirmaram a tutela de urgência previamente deferida, na qual o juízo de origem ordenou a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas relativas ao contrato administrativo firmado com a parte autora (e eventuais providencias de cobrança a elas associada), bem como as obrigações da parte autora referente ao prazo de construção (IDs. 13210958 e 13210991). Após análise inicial destes autos, entendo, com a devida vênia, que, ao menos neste juízo de cognição compatível com este momento processual, os requisitos necessários a concessão da tutela pretendida não estão preenchidos. Isto porque a mencionada decisão interlocutória foi proferida em janeiro de 2019 (ID. 13210958), não existindo qualquer elemento nos autos que indique insurgência recursal pela TERRACAP contra este ato no momento oportuno, a qual lhe era deferido por expressa disposição legal (art. 1.015, I, do CPC). Assim, não há como visualizar risco iminente de qualquer dano a TERRACAP que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator, já que aquela pretérita decisão já vem produzindo efeitos há mais de um ano sem qualquer outra irresignação. Ademais, também neste juízo inicial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois o direito em debate demanda análise mais aprofundada das alegações das partes e dos documentos acostados nos autos. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Superado este pedido inicial, observo ainda que o DISTRITO FEDERAL ingressou nestes autos em fase recursal na condição de terceiro interessado. No entanto, noto que não lhe foi concedido prazo para manifestar-se acerca dos recursos apresentados pela parte autora INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA e pela ré TERRACAP, o que pode, eventualmente, acarretar em futura alegação de nulidade, o que deve ser prevenido. Assim, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões aos citados recursos. Transcorrido este prazo e preclusa a presente decisão, voltem-me os autos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora